Tribunal: TJES
Processo: 5019677-92.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019677-92.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ROGER COSTA RODRIGUES e outros

IMPETRADO: 3 VARA CRIMINAL SERRA

RELATOR(A):

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO ATO COATOR. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra ato do MM. Juiz da 3ª Vara Criminal de Serra/ES, nos autos da ação penal n.º 0006411-47.2022.8.08.0048, objetivando a revogação da prisão preventiva sob alegação de excesso de prazo e ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se há excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva do paciente; e
(ii) verificar a existência de ilegalidade na decisão que manteve a segregação cautelar, em especial quanto à ausência de requisitos previstos no art. 312 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Encerrada a instrução criminal com a prolação da decisão de pronúncia, fica superada a alegação de excesso de prazo, nos termos da Súmula 52 do STJ.

4. A fundamentação do ato coator é idônea, apontando a presença de prova da materialidade e indícios de autoria, bem como a necessidade de garantia da ordem pública, nos termos dos arts. 312 e 313, I, do CPP, atendendo ainda ao art. 93, IX, da CF/88.

5. As redesignações das sessões de julgamento pelo Tribunal do Júri ocorreram por motivos devidamente justificados, sendo a primeira a pedido da defesa de um dos corréus e a segunda em virtude de atestado médico do membro do Ministério Público, não havendo desídia ou inércia estatal.

6. A gravidade concreta da conduta delituosa – homicídio triplamente qualificado, com relação ao tráfico de drogas – e a periculosidade do agente inviabilizam a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. Encerrada a instrução criminal com a prolação da decisão de pronúncia, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.

2. A decisão que mantém a prisão preventiva está suficientemente fundamentada quando aponta a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP e no art. 93, IX, da CF/88, bem como demonstra a necessidade da medida para a garantia da ordem pública.

3. A gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente podem justificar a segregação cautelar e afastar a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312 e 313, I.

Jurisprudência relevante citada
:

1. STJ, Súmula 52.

2. STJ, AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021.

3. TJES, HC nº 5007369-29.2021.8.08.0000, Rel.ª Des.ª Rachel Durao Correia Lima, 1ª Câmara Criminal, DJe 25/03/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
PHILIPE FERNANDES FARIA
, contra suposto ato coator proferido pelo
MM. JUIZ DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
, nos autos da ação originária de n.º 0006411-47.2022.8.08.0048.

Consoante a inicial (ID 11496630) o impetrante aduz a ilegalidade da manutenção da prisão preventiva sob a alegação de excesso de prazo. Para tanto, aduz que o paciente se encontra preso preventivamente por mais de dois anos, e que a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri estava inicialmente designada para a data de 31/10/2024, sendo remarcada a requerimento da defesa do corréu para a data de 29/11/2024, data que também não foi possível sua realização em virtude de requerimento do membro do Ministério Público. A sessão de julgamento se encontra designada para o mês de abril de 2025.

Além disso, aduz ausência dos requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva. Por fim, em caráter subsidiário, postula pela substituição da prisão por medidas cautelares.

Instada a se manifestar, a autoridade apontada como coatora prestou informações que constam do ID 11604901.

Decisão indeferindo o pedido liminar no ID 11612403.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça no ID 11716172, opinando pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
PHILIPE FERNANDES FARIA
, contra suposto ato coator proferido pelo
MM. JUIZ DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
, nos autos da ação originária de n.º 0006411-47.2022.8.08.0048.

Consoante a inicial (ID 11496630) o impetrante aduz a ilegalidade da manutenção da prisão preventiva sob a alegação de excesso de prazo.

Para tanto, aduz que o paciente se encontra preso preventivamente por mais de dois anos, e que a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri estava inicialmente designada para a data de 31/10/2024, sendo remarcada a requerimento da defesa do corréu para a data de 29/11/2024, data que também não foi possível sua realização em virtude de requerimento do membro do Ministério Público, que apresentou, na referida ocasião, atestado médico.

A sessão de julgamento se encontra designada para o mês de abril de 2025.

Além disso, a defesa também aduz ausência dos requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva.

Por fim, em caráter subsidiário, postula pela substituição da prisão por medidas cautelares.

Consta dos autos que o paciente foi denunciado, juntamente aos corréus Guilherme Costa da Fonseca e Kevin Cristian Alves Motta, pelo crime de homicídio triplamente qualificado, praticado contra a vítima Caio da Silva Belchior, mediante disparos de arma de fogo, em razão de desavenças relacionadas às atividades do tráfico ilícito de drogas.

Diante de tal conduta, o paciente foi denunciado pelos crimes previstos nos artigos 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código penal.

A primeira tese aventada pela defesa é a de ausência dos requisitos do art. 312 do CPP para manutenção da prisão preventiva, a qual foi reanalisada em diversas oportunidades pelo juízo de origem, inclusive na sentença de pronúncia, ocasiões em que foram registradas a presença de indícios de autoria e prova da materialidade.

Portanto, após análise própria desta espécie procedimental, verifica-se que a decisão não padece de vício ou ilegalidade visíveis de plano, apresentando-se escorreita do ponto de vista formal, único possível de ser sindicado neste tipo de ação. O ato coator se encontra suficientemente fundamentado e atende aos requisitos do art. 312 e 313, I, do CPP, bem como obedece ao mandamento constitucional previsto no inc. IX, do art. 93 da CF.

De igual forma, também se verifica o alegado excesso de prazo. Conforme ressaltado pelo próprio impetrante, o paciente já foi pronunciado, situação que atrai a aplicação da Súmula de nº 52 do c. STJ: "
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
".

Em relação às duas redesignações das sessões de julgamento pelo Tribunal do Júri, há de se destacar que a primeira delas se deu por requerimento da defesa de um dos corréus, e a segunda por motivo de saúde do membro do Ministério Público designado para atuar no julgamento.

Consoante destaquei quando da decisão que indeferiu o pedido liminar, a sessão de julgamento se encontra designada para ocorrer no mês de abril do corrente ano, prazo razoável, considerando a complexidade do ato.

Nesse sentido, “
Regular o prazo de tramitação do processo, não sendo a remarcação de uma única audiência de instrução e julgamento, devidamente remarcada, em razão de agenda abarrotada da Vara de origem, capaz de caracterizar desídia ou inércia da Poder Judiciário
” (TJES - HABEAS CORPUS N.º 5007369-29.2021.8.08.0000; REL.ª DES.ª RACHEL DURAO CORREIA LIMA; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 25/Mar/2022).

Por fim, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da segregação cautelar,
“tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”
(STJ - AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.